Tribunal: TJSP
Processo: 1012275-91.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento da causa. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento da causa. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012275-91.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada
GISELE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012275-91.2019.8.26.0003/50000 -
2
VOTO No 16064
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1012275-91.2019.8.26.0003/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
EMBARGADA: GISELE DE SOUZA
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade
de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela
parte. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 751/757, que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto
pela apelante.
Alega a embargante que o v. acórdão foi omisso ao manter a
indenização por danos morais, já que havia discussão plausível sobre o contrato.
Inexiste violação de direito no caso concreto. Prequestiona matéria a ser objeto de
recurso futuro.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que o v. acórdão guerreado foi proferido sob
a égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Quando da publicação do
decisum, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de sorte que as disposições desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012275-91.2019.8.26.0003/50000 -
3
legislação devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo
quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Restou externado de maneira clara e específica que a recusa da
embargante em atender a prescrição médica, negando ao paciente o acesso ao
tratamento adequado à patologia que o acomete causa sofrimento que caracteriza
o dano extrapatrimonial. Sendo indevida a negativa, a indenização é cabível (fls.
767).
Na realidade, a pretensão da embargante possui caráter
nitidamente infringente, razão por que há de ser canalizada pela via recursal
adequada, que não é esta, já que os embargos de declaração se constituem em
recurso de integração; não de reforma, tampouco de declaração de nulidade.
Portanto, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pela
embargante para buscar sua reforma.
Por fim, no que tange especificamente ao caráter prequestionador
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012275-91.2019.8.26.0003/50000 -
4
do recurso, como é cediço, “para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a
questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado no especial2”.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora
2 RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras.